Tribunal: TJSP
Processo: 0049733-25.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais por alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. Demora no parto teria ocasionado anóxia fetal e sequelas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, que requer reconhecimento da ocorrência de dano moral. Não acolhimento. Constatada regularidade da atuação médica. Ausência de ato ilícito. Danos não verificados.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais por alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. Demora no parto teria ocasionado anóxia fetal e sequelas. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, que requer reconhecimento da ocorrência de dano moral. Não acolhimento. Constatada regularidade da atuação médica. Ausência de ato ilícito. Danos não verificados. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049733-25.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
GABRIELA SOUSA DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ALESSANDRA DE SOUSA MACIEL (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são
apelados DANIELLE HARRIS e ASSOCIAÇAO BENEFICENTE JESUS JOSE E
MARIA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Ivani Pereira Baptista Santos
(OAB/SP 90.816).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049733-25.2012.8.26.0224 -Voto no 37644 LBP
2
APELAÇÃO No 0049733-25.2012.8.26.0224
APELANTE: Gabriela Sousa da Silva (menor representada)
APELADO: Danielle Harris e outro
COMARCA: Guarulhos 3a Vara Cível
VOTO: 37644
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e
morais por alegada falha na prestação dos serviços médico-
hospitalares. Demora no parto teria ocasionado anóxia fetal
e sequelas. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora, que requer reconhecimento da ocorrência de dano
moral. Não acolhimento. Constatada regularidade da
atuação médica. Ausência de ato ilícito. Danos não
verificados. Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (art. 252 RITJSP). Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais promovida por Gabriela Sousa da Silva (menor representada) em face de
Danielle Harris e Associação Beneficente Jesus, José e Maria.
A sentença de fls. 1.079/1.086 proferida em 10 de
outubro de 2019, pela E. Juíza de Direito Adriana Porto Mendes, cujo relatório
adoto, julgou improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
A autora apela às fls. 1.094/1.101. Pugna reforma da
sentença recorrida, reconhecendo-se a ocorrência de dano moral indenizável. Alega
que, em razão da demora na realização do parto, apresenta sequelas neurológicas e
tem quadros convulsivos.
Recurso
respondido
em
contrarrazões
(fls.
1.104/1.121).
Autos distribuídos a esta relatoria em 03.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049733-25.2012.8.26.0224 -Voto no 37644 LBP
3
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 1.131/1.135)
Oposição ao julgamento virtual pela apelada (fls.
1.137).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada pela ora apelante contra os apelados, alegando que a falha na
prestação dos serviços médico-hospitalares ocasionou-lhe anóxia fetal e sequelas
neurológicas.
Realizada a prova pericial, o pedido foi julgado
improcedente, e a ora apelante pretende seja reconhecida a ocorrência de danos
morais.
A insurgência não prospera.
A perícia foi realizada de forma satisfatória por
profissional qualificado vindo o laudo pericial às fls. 847/866 e 905/918 dos autos.
De fato, atestou o Sr. Perito que foi a pericianda é
“portadora de alteração funcional em decorrência de anoxia neonatal leve
caracterizada por alteração cognitiva e motora leve” (fl. 853)
Contudo, “no que se refere ao atendimento prestado
ao periciando após o parto, não há como caracterizarmos a má prática médica, os
procedimentos a que foi submetido o Periciando desde o primeiro atendimento
foram adequados para o caso, sendo atendidos nas intercorrências” (fl. 863).
A perícia técnica realizada nos presentes autos,
portanto, não atestou a inadequação da conduta médica alegada pela autora apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049733-25.2012.8.26.0224 -Voto no 37644 LBP
4
de que se conclui pela ausência de culpa e nexo causal.
Inexistente falha na prestação dos serviços médicos,
não há que se falar em responsabilização dos apelados pelos alegados danos
sofridos.
Porque em perfeita coincidência com a avaliação da
Relatoria, transcreve-se a motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em relação à
improcedência dos pedidos: verbis:
"(...)Muito embora a perita tenha concluído que a autora apresenta
alteração cognitiva e motora em grau leve, com distúrbio de linguagem,
não foi possível apurar a existência de falha no procedimento realizado.
Por ocasião da complementação do laudo, o segundo perito designado
pelo IMESC também afirmou que:
“A pericianda apresentou intercorrência durante a gestação, trabalho
de parto prematuro (TPP) com amniorrexe prematura (rotura
prematura das membranas ovulares). A assistência obstétrica foi
adequada para o momento segundo o protocolo assistencial da
Obstetrícia. Não havia indicação obstétrica de interrupção da gestação
ao ser internada em 21/03/2010.As cautelas necessárias foram adotadas
nesta internação e a condução obstétrica de conduzir o trabalho de
parto foi adequada. A conversão para cesárea ao ser diagnosticado o
sofrimento fetal foi oportuna e as condições perinatais decorrem da
prematuridade” (fls. 913).
Desta forma, analisadas as considerações apresentadas pelos peritos
que realizam a verificação técnica do caso, não foi possível identificar a
prática de qualquer conduta lesiva por parte das rés.
Ao contrário, adotaram as medidas necessárias para assegurar o
tratamento médico adequado e acompanhar a realização do parto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049733-25.2012.8.26.0224 -Voto no 37644 LBP
5
Infelizmente, as intercorrências apresentadas decorrem do quadro
clínico apresentado pelas autoras sem que as rés tenham contribuído
para o incidente.
O tratamento médico adequado foi assegurado sem que se possa
imputar às rés qualquer falha ou conduta lesiva como seria necessário
para ensejar o dever de indenizar.
Não foi possível constatar qualquer ato de negligência, imprudência ou
imperícia por parte da equipe médica.
Sem esta prova, não há como condenar as rés ao ressarcimento dos
danos morais ou danos materiais.
Ao que tudo indica, pelas provas produzidas, as autoras receberam o
tratamento médico possível e adequado.” (fls. 1.082).
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido
pelos patronos das rés, ora apeladas, em decorrência da interposição do presente
recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
tudo com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Novo Código de Processo
Civil, observados os termos do artigo 98, §3o do mesmo Diploma Legal.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049733-25.2012.8.26.0224 -Voto no 37644 LBP
6
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator